Tribunal: TJDFT
Processo: 0002235-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. CONDENAÇÃO DO BANCO AO SEGURO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

1. Consoante precedente, em regra, é vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas nas peças iniciais do processo nem, por óbvio, enfrentadas na sentença, sob pena de supressão de instância. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser analisada, o que não implica em inovação recursal.

2. Ao invocar argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida, não tendo, assim, o condão de infirmar as razões adotadas pelo juízo sentenciante, mostra-se inviável o adentrar no mérito do recurso do réu B.B.S., por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. Evidente o interesse de agir da parte autora que, valendo-se do instrumento processual pertinente, resolveu provocar a atuação do Poder Judiciário diante de uma alegada violação ao seu direito decorrente da relação jurídica firmada entre as partes, sendo, pois, a ação ajuizada a via eleita necessária e adequada para referido desiderato.

4 É inconteste a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a seguradora, no âmbito dos contratos de seguro, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme precedente.

5. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, com estribo na Súmula no 616/STJ.

6. Uma vez que o banco réu não promoveu a renovação automática do seguro, não comprovou eventual tentativa frustrada de desconto do prêmio anual nem comunicou previamente o segurado acerca de possível atraso no pagamento da contraprestação, é cabível a condenação da instituição financeira ré ao pagamento do valor segurado à beneficiária do seguro de vida.

7. In casu, os fatos efetivamente comprovados evidenciam meros dissabores decorrentes de descumprimento contratual, o que não é capaz de ensejar a fixação de danos extrapatrimoniais por não ter restado suficientemente evidenciada a ofensa concreta de qualquer direito da personalidade da parte autora, não sendo, pois, hipótese de configuração de danos morais in re ipsa.

8. Embora a parte autora tenha requerido em seu apelo a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, tem-se que o percentual de 10% estabelecido pelo juízo de origem mostra-se adequado e razoável à situação trazida à liça, de modo que deve ser mantido, consoante os critérios discriminados nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.

9. Preliminares de inovação recursal, carência de interesse de agir, ilegitimidade passiva rejeitadas; preliminar de ausência de impugnação específica aos termos da sentença parcialmente acolhida.

10. Apelo de B.B.S. conhecido em parte e não provido; demais recursos conhecidos e não providos.